Tribunal: TJPA
Processo: 0003583-86.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003583-86.2015.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIANE MACHADO FERREIRA, RENATA EVEN MACHADO DE LIMA, R. E. M. D. L., RENAN DOUGLAS MACHADO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS C/C PEDIDO DE PENSÃO. MORTE DO GENITOR DOS APELADOS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTADA. O FALECIMENTO DO DE CUJUS (HEMORRAGIA INTRACRANIANA) DECORREU DO DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO PELO POLICIAL MILITAR QUE, MESMO DE FÉRIAS, UTILIZOU-SE DA PISTOLA DA CORPORAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ (CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL ENTRE ELES).
ARTIGO 37, §6º DA CF/88. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. ACOLHIDO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE PENSÃO. ACOLHIDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA IDADE LIMITE FIXADA NA PENSÃO. NÃO ACOLHIDO. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
UNANIMIDADE.

1. A sentença recorrida
deu procedência a ação, reconhecendo a Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará, condenando-o ao pagamento de indenização por Danos Morais
no valor de R$ 88.000,00 a cada um dos filhos da vítima, o que totaliza a quantia de R$ 264.000,00, Danos Materiais no valor do auxílio funeral e, pensionamento no
importe de 2/3 do salário mínimo a cada um dos apelados até completarem 25 anos de idade.

2. Arguição de ausência de responsabilidade objetiva. O cotejo probatório anexado aos autos demonstra que o pai dos apelados faleceu de “
HEMORRAGIA INTRACRANIANA, FERIDA PÉRFURO-CONTUSA POR Projétil de Arma de Fogo - PAF” e, segundo o
Laudo realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o material coletado no cadáver da vítima (projétil de munição de arma de fogo) é compatível a pistola entregue pelo Policial Militar.

3.
Presença dos requisitos exigidos para a responsabilização do Estado do Pará quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, uma vez que o evento danoso, a morte do pai dos apelados, está diretamente ligado
a conduta comissiva do Policial Militar (disparo de arma de fogo) que, mesmo estando de férias, utilizou-se da pistola pertencente a CORPORAÇÃO
,
restando caracterizado o Nexo Causal e a Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará.

4. Pedido de redução
do quantum fixado à título de Danos Morais. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização. Atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o valor de
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada um dos apelados, o que totaliza o valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

5. Pedido de redução do quantum fixado à título de pensão e da alteração da idade limite. Parcialmente acolhido. Afirmações da genitora dos apelados no sentido de que a renda auferida pelo de cujus em vida era de R$ 1.000,00 mensal. Ausência de documentação. Manutenção da pensão com base no salário mínimo. Sem desconsiderar o fato da família ser de baixa renda e o pai o único provedor do lar, mostra-se razoável o quantum de 1/3 do salário mínimo para cada um dos apelados até completarem 25 anos de idade, reduzindo-se o quantum fixado pelo Magistrado de origem. Precedentes.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida,
para reduzir a indenização por Danos Morais
ao valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada um dos apelados, o que totaliza o valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), bem como, reduzir o quantum fixado à título de pensão à 1/3 do salário mínimo para cada um dos apelados, permanecendo inalterado os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de junho à 5 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0003583-86.2015.8.14.0006 - PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra R.D.M.L, R.E.M.L e R.E.M.L, representados por sua genitora ELIANE MACHADO FERREIRA, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos do Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pensão por Morte ajuizada pelos apelantes.

Consta da petição inicial,
que os apelantes, representados por sua genitora, são filhos de Renato Paes de Lima, falecido no dia 08.12.2014, em decorrência de um disparo de arma de fogo efetuado pelo Policial Militar Diego Noronha Alves Pereira, que estava de folga e em perseguição a dois elementos em via pública. Aduziram a Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará, uma vez que a arma era da corporação. Discorreram acerca do abolo emocional, bem como, asseveraram que dependiam economicamente do de cujus, que era proprietário de uma oficina de bicicletas. Em seus pedidos, requereram a concessão da justiça gratuita e, a condenação do Ente Estadual ao pagamento de Danos Morais no valor de R$ 302.592,00 (trezentos e dois mil reais, quinhentos e noventa e dois reais), Pensão por morte de 1,5 (um e meio) salário mínimo e, pagamento de Dano Material pelas despesas do Auxílio Funeral no valor de R$ 900,00. Juntou documentos.

Em seguida, após a apresentação de contestação, réplica, realização de audiência de instrução e julgamento, o Juízo a quo proferiu sentença, ora recorrida, com a seguinte conclusão:

(...) ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO E RATIFICO DE FORMA PARCIAL A LIMINAR CONCEDIDA, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de:

i) DANOS MATERIAIS referente ao auxílio funeral no total de R$ 900,00 (...)

ii) PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL devidos a CADA UM DOS REQUERENTES até a data em que completarem 25 anos de idade, no valor de R$ 586,66 mensais, equivalentes a 2/3 do salário mínimo.

Por fim, no que tange ao DANO MORAL condeno também o requerido ao pagamento de R$ 88.000,00 a cada um dos requerentes, filhos da vítima, equivalente a 100 salários mínimos, totalizando a quantia de R$ 264.000,00
. (...) Ananindeua, 28 de outubro de 2016. (grifo nosso).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação alegando a ausência de Responsabilidade Objetiva, uma vez que o policial estava de férias no momento do ocorrido e teria agido na proteção da coletividade. Sendo outro o entendimento, suscita: a) impossibilidade de pagamento da Pensão por Morte no quantum arbitrado, vez que seria razoável 2/3 a ser dividido por todos os dependentes, não de forma individualizada; b) a idade fixada ao recebimento da pensão deveria ser a maioridade civil ou 25 anos, apenas se estivessem cursando o nível universitário, mediante comprovação e, c) a redução do valor fixado à título de Danos Morais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da Apelação, apenas para reduzir o valor fixado à título de Danos Morais.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há comprovação do nexo de causalidade entre a conduta comissiva do agente do Estado do Pará (disparo efetuado com arma da corporação) e o dano suportado pelos apelados (filhos do de cujus), a fundamentar eventual responsabilização objetiva do Ente Público; se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais; se há razoabilidade e
proporcionalidade no valor fixado e, se há necessidade de alteração da fixação feita na Pensão por Morte.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTADUAL

O Estado do Pará suscita a
ausência
de Responsabilidade Objetiva, uma vez que o policial estava de férias no momento do ocorrido e teria agido na proteção da coletividade
.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifos nossos).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifos nossos).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a análise do pedido de condenação do Estado deve se ater a da
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

O cotejo probatório anexado aos autos, demonstra que o de cujus, 38 anos, faleceu na UPA do Icuí Guajará, tendo causa morte “HEMORRAGIA INTRACRANIANA, FERIDA PÉRFURO-CONTUSA POR Projétil de Arma de Fogo - PAF”, deixando 3 filhos, conforme certidão de óbito e
Laudo realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O laudo em questão garante que o material coletado no cadáver da vítima (projétil de munição de arma de fogo) é compatível a arma de fogo do Policial Militar.

O Boletim de Ocorrência prestado por Paulo Ricardo Pereira Castro, amigo do Policial Militar, declara que ele e o seu amigo sofreram um assalto em frente à sua casa, onde foi levado a moto do policial, havendo trocas de tiro entre o policial e os bandidos e, só soube no dia seguinte, acerca da vítima.

Por sua vez, o Boletim de Ocorrência prestado pelo Policial Militar assegura que estava de férias no dia do ocorrido e, após os bandidos levarem a sua moto, um dos que estava na garupa efetuou um disparo com arma de fogo, momento em que o depoente teve a reação de efetuar dois disparos em direção aos elementos (Pistola PT 940 calibre 40 de marca TAURUS PMPA 6002) e, após, pegou uma motocicleta e foi atrás dos assaltantes, onde os meliantes teriam efetuado mais tiros, momento em que o policial recuou e, ao retornar a sua residência, soube que alguém da vizinhança havia sido atingido por disparo de arma de fogo e que seu pai levou a vítima à UPA, tendo confirmado o relato em audiência de instrução e julgamento.

O Policial Militar entregou sua pistola, pertencente a corporação, no dia 09.12.2014, conforme Auto de Apresentação e Apreensão.

Com efeito, constata-se que
o evento danoso, a morte do pai dos apelados, está
diretamente ligado a conduta comissiva do Policial Militar (disparo de arma de fogo) que, mesmo estando de férias, utilizou-se da pistola pertencente a CORPORAÇÃO
,
restando caracterizado o Nexo Causal e a Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará, conforme bem observando na sentença recorrida:

(...)
In casu, no entanto, resta evidente a responsabilidade do Estado, uma vez que esse responde objetivamente pelos danos causados as vítimas, tendo em vista que, inobstante não estar atuando em serviço, o servidor público utilizou-se da arma da corporação, atingindo mortalmente o genitor dos autores. (...
) frisa-se ainda, que em se tratando de Teoria do Risco Administrativo, a culpa do Agente Público sequer deve ser objeto de análise nos presentes autos, sendo necessária a demonstração tão somente da conduta, do dano e do nexo de causalidade, elementos suficientes e claramente demonstrados nos autos. (grifo nosso).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual há muito decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO CÍVEL, com fundamento no art. 475 do CPC, da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém/PA, em autos de ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por ANDREZA QUEIROZ ALVES CORDOVIL, já qualificada nos autos, contra o ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno. (...) Antes o contrário:
tenho como irrefutável a conclusão do juízo a quo, no sentido de que os policiais, atuando na qualidade de agentes públicos, fazendo uso de armamento público, assassinaram o taxista, cônjuge da apelada
. A toda evidência, ao assim procederem, os agentes públicos policiais, ao invés de garantir a segurança do cidadão trabalhador, terminaram por infringir dano, o qual reclama,
diante do patente nexo causal entre o ato e o dano, a reparação na órbita civil por parte daquele que assume o risco administrativo pelo mau procedimento dos seus agentes, isto é, in casu sub examine, o ESTADO DO PARÁ, ora apelante
. (...).

(TJPA, 2015.03208066-57, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-31, Publicado em 2015-08-31). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - VÍTIMA ATINGIDA POR PROJÉTIL DE ARMA DE POLICIAL MILITAR QUANDO FAZIA JUSTIFICAÇÃO DE VOTO EM ZONA ELEITORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS - PRECEDENTE.

-
A responsabilidade da Administração Pública, consagra o princípio do risco integral, ou risco administrativo. O artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República de 1988, repetindo a política legislativa adotada nas determinações constitucionais anteriores, estabelece o princípio da responsabilidade do Estado pelos danos que os seus agentes causem a terceiros. A pessoa jurídica de direito público responde sempre, uma vez que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo sofrido - Destarte, o Estado responde pelos seus atos, na medida em que a vítima demonstre a existência do dano e o nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido, afigurando-se dispensável, nesta seara, a perquirição da intenção do agente.

- Na hipótese dos autos, o que se depreende sua leitura é que houve a conduta ilícita do estado (utilização inadequada da arma pelo policial), o nexo de causalidade, quando o disparo da arma do Policial Militar atingiu os apelados, e o dano, já que o tiro atingiu os autores (nos pés).

- Levando em consideração os ditames do princípio da proporcionalidade, as condições do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada, entendo que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para Raimundo Nonato Rodrigues e R$ 6.000,00 (seis mil reais) para Marilene Rodrigues de Sousa são suficientes para reparar os danos.

- Por força da Lei n.º 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, para fins de apuração dos juros de mora haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice oficial de aplicado à caderneta de poupança.

- Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJPA, 2015.03443961-84, 150.985, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-10, Publicado em 2015-09-17). (grifo nosso).

EMENTA: Apelações Cíveis. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR. MORTE DO FILHO DA AUTORA. PEDIDO PROCEDENTE. PRIMEIRO APELANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO EM REPARAR OS DANOS SOFRIDOS. Existência do NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO POLICIAL E A LESÃO SOFRIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade. SEGUNDO APELANTE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS EMERGENTES. PENSÃO MANTIDA com alteração do valor. Elevação da indenização parcialmente acatada. Principio da razoabilidade. RECURSO CONHECIDO E parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA, 2013.04113678-95, 118.267, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-04-08, Publicado em 2013-04-15). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATOS ILÍCITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE, DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES: AGRAVO RETIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO ACOLHIDA. AÇÃO CIVEL AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO ULTRAPASSADA. MÉRITO:
CRIME PRATICADO POR POLICIAL DURANTE PERÍODO DE FOLGA, USANDO ARMA DA CORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO NOS TERMOS DO ART. 37, §6º DA CF/88
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA COM RAZOABILIDADE. CONVERSÃO DO VALOR DE SALÁRIOS MÍNIMOS PARA MOEDA CORRENTE. DANOS MATERIAIS FIXADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS A QUANDO DE SEU FALECIMENTO. QUANTUM FIXADO EM 2/3 DO VENCIMENTO ATUALIZADO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ARBITRADOS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS NÃO CARACTERIZAM EXCESSO. FORMA E TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO NÃO DEVOLVIDA EM RAZÕES DE APELAR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA ECONOMIA PROCESSUAL - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA, 2008.02441771-94, 71.241, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2008-04-24, Publicado em 2008-04-29). (grifo nosso).

Assim, a manutenção do reconhecimento da Responsabilidade Objetiva é medida que se impõe.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O Magistrado de origem condenou o Estado do Pará
ao pagamento da indenização por Danos Morais no valor de R$ 88.000,00 a cada um dos filhos da vítima, o que totaliza a quantia de R$ 264.000,00.

Como cediço, na situação em análise, o dano moral é presumido, diante da relação de parentesco existente entre a vítima e os apelados (comprovação de filiação),
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um pai, o que é incontroverso nos autos.

Em relação ao questionamento do Ente Estadual, qual seja, valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada um dos apelados, o que totaliza o valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) à título de Danos Morais, vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...)
Por fim, no que se refere ao dano moral, o recorrente afirma que tal valor implicaria no enriquecimento sem causa dos apelados. Nesse diapasão, entendo que merece acolhimento tal inconformismo
, devendo ser fixado o valor à título de danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), uma vez que tal valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (grifo nosso).

Assim, em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, a reforma da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

DA PENSÃO

O Magistrado de origem também condenou o Estado do Pará ao pagamento de pensão alimentícia de 2/3 do salário mínimo a cada um dos apelados até completarem 25 anos de idade. Inconformado, o Estado do Pará suscita
a impossibilidade de pagamento da Pensão por Morte no quantum arbitrado, vez que seria razoável 2/3 a ser dividido por todos os dependentes, não de forma individualizada e, a fixação de 25 anos apenas se houver a comprovação de estarem cursando o nível universitário.

Consta da audiência de instrução e julgamento, que o de cujus era o provedor do lar, ganhando aproximadamente R$ 1.000,00 à época dos fatos, enquanto a sua companheira cuidava dos apelados, filhos do casal.

As certidões anexadas aos autos, demonstram que os filhos do de cujus, se encontravam com menos de 18 anos à época dos fatos (R.D.M.L – 14 anos, Num. 4306604 - Pág. 7; R.E.M.L – 11 anos, Num. 4306604 - Pág. 8 e R.E.M.L – 6 meses, Num. 4306604 - Pág. 9).

Sobre os filhos, a 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o entendimento de que é desnecessária a exigência de comprovação de dependência financeira havia entre o genitor e os filhos menores de idade (situação dos autos), senão vejamos:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO
E DA CONCESSIONÁRIA. AUSENCIA DE CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU JEAN YARD.
DANO MATERIAL PRESUMIDO EM EVENTO MORTE. DEPENDENTES MENORES DE IDADE À ÉPOCA DO FATO
. DANO MORAL. DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE IMPLÍCITA.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MINORADOS. 1 - Os autores não trouxeram aos autos qualquer prova que demonstrasse a responsabilidade dos entes públicos na ocorrência do evento danoso; 2 - Inviável a responsabilização do Município de Alenquer, pois ausente um arcabouço probante capaz de alicerçar o entendimento de que o acidente que causou o óbito da genitora dos autores ocorreu por ação ou omissão do ente municipal; 3 - Não configurada responsabilidade objetiva da Rede Celpa no evento danoso, vez que ausente o nexo causal entre a conduta ilícita (omissão) e o dano (morte), pois comprovado nos autos o cumprimento de deveres legais de fiscalização da concessionária, impondo-se a sua exclusão do polo passivo; 4 - Comprovados o fato, o dano, o nexo de causalidade entre eles e a culpa exclusiva do réu Jean Yard pelo evento danoso, emerge o dever de indenizar, consoante art. 37, § 6º da CF/882; 5 - Indenização por danos morais deve ser deferida, face a morte prematura de ente querido,

independente de prova, presumida a caracterização do dano extrapatrimonial;

6 - Considerados os critérios jurisprudenciais da proporcionalidade e razoabilidade, as peculiaridades do caso, bem como a capacidade econômica do réu, razoável a fixação de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) pelos danos morais sofridos pelos filhos da vítima, a ser repartido igualmente entre eles;

7 - Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) sobre o valor dos danos morais e materiais. Enunciado 54 da Súmula do STJ.

A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano moral. Enunciado 362 da Súmula do STJ. 8 - Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos.

(...)
O
terceiro
ponto trazido pelos apelantes é quanto à existência presumida de dano material, causada pelo evento morte.
Neste ponto, diferente do juízo de origem, entendo que não há necessidade de comprovação do dano material sofrido pelos filhos da vítima. Das certidões de nascimento carreadas aos autos, percebo que, dos sete filhos que a vítima deixou, quatro eram menores de idade quando a mãe faleceu
(fls. 23, 29, 30 e 31). Em análise minuciosa, verifico ainda que, dos quatro filhos menores, dois deles tinham pai desconhecido.
Desta forma, é desnecessária a exigência de comprovação de dependência financeira havida entre mãe e filhos menores, restando presumidamente, configurado o dano material
.
Desta forma, condeno o réu Jean Yard ao pagamento de pensão, no patamar de 1/4 de um salário mínimo vigente, a cada um dos filhos menores, à época do fato (Camila de Sousa Arrais – 17 anos, Luma Thaynara Arrais Aflalo – 11 anos, Luna Thayane Arrais Aflalo – 11 anos e Jose Gabriel de Sousa Arrais - 1 ano), que deverá ser paga até que se atinja a maior idade.

(TJPA, 2018.00491696-50, 186.142, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-27). (grifo nosso).

Assim, apesar da genitora dos apelados afirmar que renda auferida pelo de cujus em vida era de R$ 1.000,00 mensal, não há documentação neste sentido, de modo que, a pensão deve ser fixada com base no salário mínimo e, ainda que se leve em consideração o fato da família ser de baixa renda e o pai o único provedor do lar, mostra-se razoável o quantum de 1/3 do salário mínimo para cada um dos apelados até completarem 25 anos de idade,
assistindo parcial razão ao apelante neste aspecto.

Neste sentido o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1
. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade
. 2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos. 3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1603756 MG 2016/0142811-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL AOS FILHOS E COMPANHEIRA.

(...) APELAÇÃO DE ANALILDES GARCIA, K.S.B , K.K.S.B. VII- No caso em tela, consta na certidão de ambos os filhos, o nome do sr. Manoel Barata e da sra. Analildes Garcia como genitores (fls. 21 e 22) e no ofício n° 81/11 do Centro de Recuperação Regional de Cametá-CRRCAM, o relato do Chefe de Segurança do CRRCAM, lista o nome das pessoas que visitavam o detento, e consta somente o nome da sra. Analildes Garcia, e o parentesco de companheira. Assim, por razões de humanidade, dignidade da pessoa humana e por não haver nos autos qualquer documento que desconfigure o estado de companheira da apelante, entendo que também deve receber a indenização pleiteada.

VIII- Valor da indenização por danos morais majorado para R$ 25.000,00 para cada apelante.

IX- De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é devido o pagamento de pensão mensal aos familiares do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é presumida ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em tela. Além disso, é presumida a dependência dos filhos em relação ao pai, de modo que garante o recebimento da pensão desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, e não somente até os dezoito anos.

X- Em relação a companheira, me filio ao posicionamento de que deve ser concedida a pensão
mensal a sra. Analildes, posto destinar-se à subsistência desta, bem como, por se tratar de núcleo familiar de baixa renda, no qual o salário de um integrante é extremamente importante à economia familiar, onde se presume a assistência mútua e a dependência econômica.

(...)

Em relação ao valor, a Colenda Corte definiu como parâmetro 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, e no caso de não haver notícias de ganhos do falecido,
deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo, que no caso em tela foi de 1 e 1⁄2 salário mínimo à época do pagamento de cada prestação, dividido entre os dois filhos, valor que considero adequado.

(TJPA, 2020.00725257-94, 212.331, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04). (grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTIGO 330, I DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO EXTRA PETITA. REJEITADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS À TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. vítima fatal de acidente de trânsito causado por servidor público vinculado ao Município de Parauapebas. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELO ATO DE SEUS AGENTES. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL E DO DANO SOFRIDO. MORTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL EXPERIMENTADO PELA COMPANHEIRA VIÚVA E PELA FILHA MENOR. DANO MATERIAL À TÍTULO DE LUCROS CESSANTES NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL. QUANTUM QUE NÃO RECLAMA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR OS DANOS MATERIAIS, NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. À UNANIMIDADE. (...) Em Remessa Necessária, sentença parcialmente reformada no tocante aos danos materiais, à título de lucros cessantes, condenando o Município requerido na forma de pensionamento mensal no valor equivalente a 2/3 da renda média mensal dos últimos 12 meses de trabalho do falecido, desde o evento morte,

sendo 1/3 em favor da filha menor até a data
em que completar 25 (vinte e cinco) anos de idade
e de 1/3 para a companheira viúva até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, ficando assegurado a viúva o direito de acrescer a quota da filha até o limite de 65 anos e para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, pois a Lei Estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus.

(4213689, 4213689, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

Portanto, a reforma parcial da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação,
para reduzir a indenização por Danos Morais
ao valor de
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada um dos apelados, o que totaliza o valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), bem como, reduzir o quantum fixado à título de pensão à 1/3 do salário mínimo para cada um dos apelados, permanecendo inalterado os demais termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2021